Tribunal: TJES
Processo: 5009295-18.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009295-18.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR DA CRUZ SPINELIS e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL. PESCADOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Paulo Cesar da Cruz Spinelis e Simone Cassimiro contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Os autores alegaram a inviabilização de sua atividade pesqueira como principal fonte de renda, com exclusão indevida do sistema de indenização simplificada da Fundação Renova devido à ausência de cadastro prévio. O juízo de origem rejeitou o pedido pela ausência de comprovação da profissão de pescador e dos danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para comprovar que os apelantes exerciam a atividade de pesca como principal fonte de sustento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento do juízo de origem se mantém ao constatar a ausência de provas robustas de que os apelantes exerciam a atividade de pesca, com destaque para a inexistência de registro nos cadastros legais exigidos para pescadores.

4. A mera informalidade da atividade alegada pelos apelantes, mesmo corroborada por testemunhas, não substitui a necessidade de provas documentais que atestem o exercício da profissão e o vínculo causal com o dano ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de comprovação documental da profissão de pescador inviabiliza a concessão de reparação por danos ambientais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 030199003267, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 09.03.2021, pub. 03.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009295-18.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR DA CRUZ SPINELIS, SIMONE CASSIMIRO
Advogado do(a) APELANTE: ELIAS TAVARES - ES10705-A
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A.
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG80702-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
Advogados do(a) APELADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A, RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por Paulo Cesar da Cruz Spinelis e Simone Cassimiro contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos materiais e morais, decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, que inviabilizou sua atividade pesqueira e principal fonte de renda.

Diante dos pedidos iniciais, da motivação adotada na sentença, bem como das razões articuladas em fase recursal, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar: se há prova capaz de demonstrar a atividade pesqueira dos apelantes.

Quanto à condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, na medida em que não existem provas de que os apelantes exerciam o ofício da pesca no Município de Linhares ao tempo do suposto dano ambiental.

Esse também é o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

Para o exercício da atividade de pesca, ainda que de subsistência, é necessário possuir inscrição como pescador tanto no Registro Geral de Atividades Pesqueiras como no Cadastro Técnico Federal. E no caso em concreto, o agravante não comprovou que cumpre tais requisitos legais, bem como também não fez nenhuma outra comprovação de que efetivamente era pescador e que sofreu prejuízos em razão do desastre provocado pela agravada SAMARCO MINERAÇÃO S/A.
4. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003267, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Isso porque, a mera declaração padronizada de que supostos consumidores comprovam dos apelantes sempre as mesmas quantidades de pescado e das mesmas espécies e em valores por quilo idêntico
, não tem o condão de fazer tal prova.

No mesmo sentido se dá quanto à carteira de habilitação de amador de um dos apelantes, tendo em vista que
para o exercício da atividade de pesca, ainda que de subsistência, é necessário possuir inscrição como pescador tanto no Registro Geral de Atividades Pesqueiras como no Cadastro Técnico Federal
. (Data: 16/Mar/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5006686-89.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.